Tribunal: TJMT
Processo: 1032732-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032732-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (EMBARGANTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (EMBARGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (EMBARGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de supostos vícios no acórdão, sob alegação genérica de omissão quanto à análise de comprovantes de pagamento e contradição entre a fundamentação e a situação fática referente à extensão das lesões da parte autora. A embargante reiterou o pedido de redução da indenização fixada para danos morais e estéticos, que havia majorado o valor da reparação para R$ 25.000,00 e julgado improcedente o pedido de pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios de omissão, contradição ou obscuridade aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte embargante não demonstra, de forma objetiva, a existência dos vícios alegados, limitando-se a repetir o teor normativo do art. 1.022 do CPC, sem indicar com precisão qual ponto relevante deixou de ser enfrentado ou apresenta contradição lógica.

4.

O voto condutor do acórdão embargado examina, com clareza e profundidade, os elementos probatórios dos autos, especialmente o laudo pericial, e fundamenta adequadamente a majoração do valor indenizatório e a negativa do pensionamento.

5.

A alegação de contradição baseada na avaliação da gravidade da lesão configura pretensão meramente revisional do julgado, incabível em sede de embargos de declaração.

6.

A via dos aclaratórios não comporta rediscussão do mérito, tampouco substitui recurso adequado, especialmente quando a apelação interposta pela parte sequer foi conhecida por deserção.

7.

A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos declaratórios com caráter infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova sob o pretexto de vício formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, majorando o valor da indenização
por dano moral e estético para R$25.000,00.

O embargante aduz que há obscuridade, omissão, contradição e erro material no aresto.

Requer que seja reduzido o valor fixado na sentença e no aresto para R$5.000,00, o que, no seu entendimento, é suficiente para a compensação dos danos sofridos pelo embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o objetivo de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou a correção de erro material no acórdão prolatado.

A parte embargante, todavia, limita-se a reproduzir o teor normativo de cada um dos referidos vícios, sem, contudo, demonstrar de forma objetiva a existência de quaisquer deles que legitimariam o manejo dos aclaratórios. Alega, genericamente, omissão quanto aos comprovantes de pagamento/adiantamento constantes dos IDs 257912280 a 177988387, e contradição entre o conteúdo do acórdão e a situação fática, ao sustentar que a lesão sofrida foi leve, com sequela mínima, não justificando a indenização arbitrada.

No entanto, como se verifica da leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado, não há qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

O aresto enfrentou, com a devida profundidade, todos os pontos relevantes da controvérsia. A decisão explicitou, com clareza, as razões de fato e de direito pelas quais se concluiu pela majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, bem como pela improcedência do pedido de pensão alimentícia, ante a ausência de incapacidade laboral permanente.

O laudo pericial, elemento central da instrução probatória, foi criteriosamente analisado, tendo sido destacadas as limitações funcionais sofridas pela parte autora, cuja debilidade parcial do membro superior esquerdo, embora não impeditiva das atividades cotidianas, foi devidamente valorada para fins de reparação civil. Do mesmo modo, o prejuízo estético foi considerado como elemento relevante, o que motivou a majoração do quantum indenizatório para R$ 25.000,00, em consonância com o princípio da razoabilidade e precedentes jurisprudenciais análogos.

A pretensão recursal deduzida pelo embargante, na verdade, é de natureza infringente, pois visa rediscutir o mérito da decisão, buscando, sob o rótulo de vício formal, a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00. Essa pretensão, contudo, não encontra guarida na via estreita dos aclaratórios, sendo certo, ademais, que eventual reexame da matéria deveria ter sido buscado por meio do recurso cabível.

Importa assinalar que o recurso de apelação interposto pelo embargante sequer foi conhecido, por deserção, o que torna incabível qualquer rediscussão de mérito nesta fase processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Dessa forma, revela-se inadmissível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, devendo ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025